Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728838-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUSA DA SILVA ANDRADE, JOSE ROBERTO NOBRE DE LIMA, L. S. N., M. L. S. N. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDILEUSA DA SILVA ANDRADE, JOSE ROBERTO NOBRE DE LIMA, L.S.N. e M.L.S.N. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo de conhecimento n. 0710657-24.2024.8.07.0009, ajuizado pelos agravantes em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, indeferiu a tutela de urgência consistente no restabelecimento do plano cancelado em 01/05/2024. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 203698612 dos autos originários): [...] Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme se depreende dos autos, os autores não estão submetidos a internação em razão de enfermidade grave (artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei n.o 9.656/98) que impeçam a rescisão do contrato e encerramento da cobertura pela requerida. Ademais, conforme se observa da carta de permanência juntada, os requerentes estavam INADIMPLENTES com as mensalidades: Ademais, em que pese o nome dado ao arquivo ("09 faturas pagas"), a parte autora juntou somente os boletos das mensalidades em ID. 202762493, sem comprovante de pagamento, corroborando indiretamente a informação contida na carta de permanência. No caso, considerando que a parte autora não trouxe a notificação de rescisão, não é possível aferir o cumprimento do artigo 4o da Resolução n.o 593/2023 - ANS. Todavia, considerando que já haviam decorrido precisamente 60 (sessenta) dias da rescisão (cinquenta dias, acrescidos dos dez para pagamento) na ocasião do ajuizamento da ação, a questão não merece apreciação neste momento processual. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, eis que a parte autora demorou dois meses desde a data da rescisão para ingressar com a ação, e sequer comprovou o pagamento das prestações ame atraso, juntando somente os boletos de cobrança sem comprovante de pagamento. Assim, a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. [...] Em suas razões recursais (ID. 61492316) sustentam os agravantes, em síntese: i) que a 1a agravante tem diagnóstico ativo de Depressão Puerperal (CID 10. F.41.2), e encontra-se em acompanhamento médico psiquiátrico, além de estar realizando tratamento fisioterápico decorrente de pós-cirurgia e ortopedia; ii) que o 2o agravante tem 48 anos de idade; iii) que a 3a agravante é uma criança de um ano de idade; iv) e a 4a agravante é uma criança de 07 anos de idade com cardiopatia congênita que realiza acompanhamento cardiológico; v) que os agravantes são vinculados ao plano de saúde UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL desde 01/10/2015, e que o plano de saúde promoveu o cancelamento do plano de saúde dos agravantes sem prévia comunicação, e que só descobriram o cancelamento após a negativa de uma consulta médica; vi) que a decisão agravada se baseou em uma carta de permanência onde a parte agravada informa suposta inadimplência dos agravantes, mas que até a data do cancelamento do contrato, os agravantes estavam com os pagamentos em dia, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos; vii) que houve ilegalidade na rescisão do contrato de saúde porque não houve comunicação prévia de 60 dias, conforme prevê a legislação de regência, com a possibilidade de migração para outra plano de saúde. Pedem a concessão da tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde dos agravantes, e no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Relatei. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ao examinar os documentos anexados aos autos, numa cognição sumária, própria deste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida, pelas razões que passo a expor. Restou demonstrado nos autos que em 01/05/2024 a agravada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL rescindiu os contratos de permanência dos agravantes no seu plano de saúde (ID. 61492351), pelo motivo “RMO – DECISÃO OPERADORA – SP”, com a informação complementar de que os agravantes não estariam adimplentes com as parcelas dos últimos 3 meses. Ocorre, que da análise dos autos verifica-se que a informação da operadora quanto à inadimplência do plano de saúde parece estar equivocada. Isso porque, as faturas vencidas em 20/01/2024 (ID. 61492326 – R$ 553,06), 20/02/2024 (ID. 61492327 – R$ 936,66), 20/03/2024 (ID. 61492328 – R$ 936,66) e 20/04/2024 (ID. 61492329 – R$ 936,66), foram quitadas pelos agravantes, conforme demonstram os comprovantes de ID’s. 61492331 (pago em 20/01/2024 no valor de R$ 553,06), 61492332 (pago em 21/02/2024 no valor de R$ 938,97), 61492334 (pago em 21/03/2024 no valor de R$ 938,97) e 61492335 (pago em 22/04/2024 no valor de R$ 938,66). Além disso, restou demonstrado que uma das menores beneficiadas pelo plano de saúde é portadora de cardiopatia congênita, e que necessita de acompanhamento de cardiologista e exames cardiológicos de rotina (ID. 61493262), e a titular do plano, EDILEUSA, está em acompanhamento psiquiátrico para depressão pós-parto (ID. 61492356). Registre-se quer é importante considerar que o cancelamento do plano de saúde é medida que coloca a parte contratada em situação de vulnerabilidade, de forma que, neste momento processual, mostra-se coerente a manutenção do plano, com a devida contraprestação financeira, e sem prejuízo ao tratamento que já vem sendo realizado pelos agravantes, até que a questão de fundo possa ser avaliada de forma exauriente na origem. Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. Com efeito, a rescisão unilateral dos contratos coletivos deve ser admitida quando houver cláusula expressa nesse sentido; quando o prazo de vigência do contrato for igual ou superior a 12 meses; quando respeitado o prazo de notificação de 60 dias; e, por último, inexista qualquer beneficiário com tratamento em curso, ou diagnosticado com doença grave, o que, a um primeiro momento, afasta o direito da parte agravada de rescindir unilateralmente o contrato dos agravantes. Ademais, em caso de posterior reversão da presente decisão, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, razão pela qual não se evidencia prejuízo à parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que as agravadas, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, em até 72 (setenta e duas) horas, o plano de saúde contratado pelos agravantes, com todos os benefícios e coberturas anteriores ao cancelamento unilateral efetivado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, haja vista que as astreintes inserem-se no poder de cautela do juiz e podem ser utilizadas sempre que necessárias para conferir efetividade ao processo (art. 297, caput, e art. 497, ambos do CPC). Cumprido o exposto acima, as agravadas deverão emitir o respectivo boleto para pagamento das mensalidades posteriores ao restabelecimento do contrato objeto destes autos, para adimplemento pelos beneficiários, até ulterior decisão judicial. Intimem-se as agravadas para cumprimento. Ressalto à Secretaria da Turma que para a intimação quanto a tutela de urgência acima concedida, as partes requeridas deverão ser intimadas pessoalmente via OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do art. 231, § 3o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital